Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de G44 BRASIL S/A E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 44959574). Em suas razões (ID 44959589), a apelante sustenta que: 1) nos termos do IRDR 20, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a G44 Brasil S/A e os investidores; 2) “ante o desfazimento do contrato de investimento por força da desconformidade entre o serviço ofertado e o de fato prestado, atrai a aplicação do art. 20, inciso II, do CDC”; 3) embora a ré tenha sustentado o pagamento da quantia aportada pela autora, ausente qualquer comprovação nesse sentido. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a ré seja condenada à restituição da quantia paga pela apelante, nos termos do art. 20, II do CDC. Caso não seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento dos ônus de sucumbência. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 45822446). Preparo recolhido (ID 47018079). Contrarrazões apresentadas (ID 44959619). Convertido o julgamento em diligência para que a apelante, MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE, apresentasse os extratos bancários correspondentes às transferências informadas pela ré no total de R$ 123.232,50, bem como se manifestasse sobre o pedido da parte contrária de suspensão do processo, diante do deferimento da recuperação judicial (ID 44959609/10; 44959427; 47454370). Manifestação apresentada com novos documentos (ID 47887022 e seguintes). Em atenção ao princípio da cooperação, aos apelados para se manifestarem quanto à petição e demais documentos anexados pela apelante, especialmente com relação à informação de que o processo de recuperação judicial se encontra suspenso. Por fim, concedo o derradeiro prazo à apelante para, caso queira, apresentar os extratos bancários, nos termos do despacho anterior, haja vista ser de sua responsabilidade porque diz respeito ao seu sigilo bancário. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator